Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. PANDEMIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
1. É legítima para figurar no polo passivo a operadora de viagens quando a ação que visa a reparação por danos materiais e morais oriundos do cancelamento de pacote de viagem, em virtude do contexto pandêmico.
2. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor é inconteste, uma vez que o conceito de consumidor abrange não só aquele que adquire ou utiliza produto como destinatário final (art. 2o, caput), também a coletividade que intervém na relação de consumo (art. 2o, parágrafo único), as vítimas do evento (art. 17) e todas as pessoas expostas às práticas comerciais (art. 29).
3. Na qualidade de fornecedor, o réu responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a responsabilidade apenas nos casos em que comprovada a culpa exclusiva de terceiro ou a ausência de falha na prestação do serviço.
4. O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao requerido quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II).
4. Não é possível, nesta seara recursal, valorar novos documentos que não foram submetidos ao contraditório na origem, sob pena de supressão de instância.
5. Sobre a configuração do termo “engano justificável”, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, pacificou o entendimento no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
6. A adequada mensuração do valor a ser atribuído aos danos morais deve pautar-se em critérios de moderação e de razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.
7. Recurso parcialmente provido.